Tribunal: TJDFT
Processo: 0008956-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008956-92.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 27402283, o SINDIRETA/DF deduz os seguintes pedidos: (i) a revogação da suspensão determinada por este Juízo, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à execução; (ii) o saneamento do feito em relação aos substituídos Lídia Marília Tebaldi Rangel, Lilian Maria das Graças Barros de Melo, Lincoln Monteiro, Lúcia Maria Damasceno Fernandes e Lúcia Rangel de Sousa; (iii) a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e, (iv) a expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários advocatícios. Intimado, o Distrito Federal traz a petição de ID 29233640 e manifesta ciência quanto aos documentos juntados pelo executante, sem, todavia, deduzir qualquer insurgência contra os pedidos acima elencados. É o breve relatório. Decido. Do exame dos autos, verifico constar no ID 11518251 (p. 2), ordem desta Relatoria no sentido de aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução, haja vista a tramitação perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme se vê nos IDs 27633320 e 27633321, os embargos foram julgados nesta egrégia Casa e o STF negou seguimento ao RE 861.130 interposto pelo Distrito Federal, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 11.5.2021 (ID 27633321 – p. 6). Com isso, não mais se justifica a suspensão do curso do feito executivo, porquanto já delineados os termos da impugnação apresentada pelo Distrito Federal nos embargos à execução n. 0010777-97.2008.8.07.0000. No que diz respeito ao pedido de saneamento do feito em relação aos substituídos Lídia Marília Tebaldi Rangel, Lilian Maria das Graças Barros de Melo, Lincoln Monteiro, Lúcia Maria Damasceno Fernandes e Lúcia Rangel de Sousa, constato que foi demonstrado o ineditismo da demanda, conforme determinado no ID 11518251 e o executado não apresentou, nesta oportunidade, nenhuma impugnação. Logo, deverão os autos prosseguir em relação aos substituídos mencionados, sobretudo porque não expedida ordem de pagamento em favor de nenhum deles. Por fim, no que diz respeito ao pleito de remessa dos autos à Contadoria, tenho entendido que o SINDIRETA/DF possui plena condição de apresentar os cálculos, haja vista o apoio técnico especializado do qual dispõe. Assim, determino a retomada do curso da execução, diante do trânsito em julgado dos embargos. Intime-se o SINDIRETA/DF para, em 30 (trinta) dias, apresentar os cálculos referentes aos substituídos Lídia Marília Tebaldi Rangel, Lilian Maria das Graças Barros de Melo, Lincoln Monteiro, Lúcia Maria Damasceno Fernandes e Lúcia Rangel de Sousa, atentando-se para o quanto decidido nos embargos n. 0010777-97.2008.8.07.0000, bem como aos precedentes qualificados que regem o tema. Brasília, 29 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador